Tribunal: TJSP
Processo: 1007384-44.2014.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS, DE OFÍCIO – SÚMULA no 381, DO STJ - JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 596, 648 E DA SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO STF - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTO EXPRESSO - ADMISSIBILIDADE – SÚMULAS No 539 E 541

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS, DE OFÍCIO – SÚMULA no 381, DO STJ - JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 596, 648 E DA SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO STF - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTO EXPRESSO - ADMISSIBILIDADE – SÚMULAS No 539 E 541 DO STJ - TARIFA DE CADASTRO E IOF – COBRANÇA LEGÍTIMA - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – TEMA 958/STJ - AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.